Tribunal: TJDFT
Processo: 0716837-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO VERIFICADA ENTRE A QUESTÃO OBJETO DO RECURSO REPETITIVO E A EM DEBATE NO PRESENTE AGRAVO. POSSIBILIDADE RECONHECIDA DE PROSSEGUIR O PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A questão submetida a julgamento no Tema 1.169, cinge-se, unicamente, a “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
2. A controvérsia posta nos autos em curso na primeira instância é atinente a simples liquidação do julgado a ser feita por meros cálculos aritméticos para aferição do valor devido à exequente, conforme parâmetros estabelecidos em sentença transitada em julgado nos autos da ação coletiva n. 0032331-53.2016.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO/DF, e que tramitou perante a 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.
3. Assim, diante da distinção entre os objetos da presente demanda e do Tema 1.169 do STJ, é de rigor a reforma da decisão que determinou a suspensão da marcha processual.
4. Recurso conhecido e provido.